Tribunal: TJES
Processo: 5005459-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005459-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PYTER PEREIRA CONTE

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DE APENADO EM LISTA PARA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXCLUSÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que determinou a inclusão do reeducando na lista da 2ª Turma – 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo por equipe psicossocial da SEJUS, com vistas à possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a decisão judicial que encaminha o reeducando para análise do requisito subjetivo importa na inclusão automática no Projeto Liberdade Restaurativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encaminhamento do apenado para a equipe psicossocial da SEJUS não representa concessão automática do benefício, mas sim etapa necessária à verificação do requisito subjetivo, cuja aprovação é condição indispensável para eventual inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

4. A decisão agravada observa os critérios objetivos previstos para o encaminhamento, tendo o Juízo de primeiro grau consignado expressamente que o reeducando não possui falta grave nos últimos 12 meses, não responde a outro processo criminal em curso, e já exerce trabalho externo.

5. O Projeto Liberdade Restaurativa constitui política institucional voltada à reinserção social de apenados na fase pré-egresso, sendo legítima a atuação judicial que busca avaliar, de forma cautelosa e multidisciplinar, a viabilidade de inclusão de indivíduos que preencham os requisitos cumulativos estabelecidos.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos para ingresso no projeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_______________

Tese de julgamento
: 1.A inclusão de apenado em lista para avaliação do requisito subjetivo por equipe psicossocial da SEJUS, com vistas à possível participação no Projeto Liberdade Restaurativa, não configura concessão automática de benefício; 2. O encaminhamento à fase de avaliação subjetiva é legítimo quando preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos, observando-se a necessidade de posterior aprovação em análise de risco e dinâmicas psicossociais.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe nº 5001022-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 29.02.2024; TJES, AgExPe nº 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005459-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
PYTER PEREIRA CONTE

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. decisão com cópia no id 13129074 (mov. 348.1), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – exclusiva regime semiaberto, que, nos autos da Execução Penal nº 2000657-55.2020.8.08.0050, incluiu o reeducando

PYTER PEREIRA CONTE

“(...
)
na
lista da
2ª Turma – 2ª Fase para
a
avaliação do requisito subjetivo junto à equipe psicossocial da SEJUS,
para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa”
.

O Ministério Público, em suas razões
(mov. 359.1 – id 13129074),
sustenta, em síntese, que a concessão do benefício não observa os princípios proporcionalidade e da razoabilidade exigidos pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF nº 347, em razão do apenado possuir
“(...) expressivo saldo de pena a cumprir, mais de 06 anos, e pela condenação por crimes graves, com violência e hediondo – homicídio qualificado e lesão corporal no âmbito da violência doméstica”.

Contrarrazões pela parte adversa, no mov. 392.1 do id 13129074, pelo não provimento do recurso.

A Magistrada de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide id 13129074, mov. 401.1.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13294334, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. O Projeto Liberdade Restaurativa vem sendo desenvolvido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, consistindo em uma iniciativa que, por meio de equipe interdisciplinar, proporciona suporte ao apenado na fase pré-egresso, com vistas à sua adequada preparação para o retorno ao convívio social, buscando-se, assim, prevenir a reincidência e evitar o retorno ao sistema prisional.

Para que o reeducando seja incluído no Projeto Liberdade Restaurativa, ele deve cumprir os seguintes requisitos:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/12/2024.

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- Em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária

- Não ser condenado por crime sexual;

- Se condenado por crime hediondo, com exceção de uma guia de tráfico, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem sedimentado que os requisitos acima são cumulativos. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA OU SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. 2. No presente caso, além da existência de ação penal em curso em face do reeducando, observa-se que a data para o alcance do requisito objetivo para progressão de seu regime prisional está prevista para 16/05/2025 e do livramento condicional para 02/06/2026. 3.
Levando-se em conta que para a concessão do benefício, todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar na liberação imediata do apenado por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa
. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AgExPe nº 5001022-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, J. 29.02.2024)
(grifei)

________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido. Recurso improvido.

(TJES, AgExPe nº 5010813-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, J. 24.03.2023)
(grifei)

In casu
, o Juízo da Execução entendeu que o apenado cumpre os critérios objetivos, razão pela qual determinou a avaliação do requisito subjetivo junto à equipe psicossocial da SEJUS, para analisar a possibilidade de inclui-lo no Projeto Liberdade Restaurativa.
Eis o teor da decisão a que me reporto:

“Compulsando os autos, observa-se que o reeducando preenche os requisitos supracitados.

O requisito objetivo para a progressão de regime/livramento condicional está previsto para 24/09/2025, ele não possui condenação em crime hediondo, não consta homologação de falta grave nos últimos 12 meses e nem a vinda de novo PAD, não é caso de novo exame criminológico e de acordo com o E-jud/PJE o reeducando não possui outra ação penal em andamento.

Dessa forma, DETERMINO A INCLUSÃO DO REEDUCANDO PYTER PEREIRA CONTE NA LISTA DA 2ª TURMA – 2ª Fase PARA A AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO junto a equipe psicossocial da SEJUS, para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Ressalta-se que o requisito subjetivo, qual seja, ser aprovado na análise de risco e nas 4 dinâmicas psicossociais que serão realizadas, ainda vai ser avaliado, não tendo o reeducando o direito automático ao benefício apenas por cumprir os requisitos subjetivos.

Ressalto, ainda, que o apenado entrará na 2ª Turma – 2ª Fase, em data ainda não fixada”.

Em outras palavras, o Juízo de primeiro grau ainda não promoveu a inclusão do agravado no Projeto Liberdade Restaurativa, mas, tão somente, o encaminhou à equipe psicossocial da SEJUS para avaliação do requisito subjetivo, haja vista que, como dito, os critérios devem ser preenchidos cumulativamente.

Nesse cenário, é incontroverso que o agravado satisfaz os requisitos objetivos exigidos – exercendo, inclusive, trabalho externo, consoante informação contida no mov. 342.1 –, permanecendo pendente, contudo, a análise do critério subjetivo, indispensável à sua eventual inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Dessa forma, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
“(...) a magistrada concluiu pela inclusão de Pyter na lista para avaliação do requisito subjetivo, o qual deverá ser aprovado na análise de risco e nas quatro dinâmicas psicossociais que serão realizadas, não tratando-se de uma concessão automática por cumprir os requisitos objetivos”.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.